Tribunal: TJDFT
Processo: 0743229-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743229-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANE VIRMECATI AGRAVADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Perda Superveniente do Objeto - Recurso Prejudicado Constata-se a perda superveniente do interesse recursal quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste. É o que se nota no caso em apreço, conforme explicitado na petição de ID 78969379. Na petição em tema, o agravante se manifestou pelo arquivamento do feito, em razão da ausência de resultado útil à medida vindicada. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator